Tribunal: STF
Processo: Rcl 66039
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI N. 5766. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por Fardim e Burian Advogadas Associadas, contra  decisão proferida pela Relatora Desembargadora Ana Paula Tauceda Branco, da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0001200- 35.2022.5.17.0014, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 5766.



    2. Alega a parte autora na inicial que a decisão reclamada “deu provimento parcial ao apelo dos Obreiros para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ante a concessão da gratuidade de justiça, sob a justificativa de que no julgamento da ADI 5766, o E. STF declarou inconstitucional os artigos 790-B, caput e §4º, bem como o artigo 791-A, §4º, ambos da CLT” (fl. 3, e-doc. 1).



 Segue trecho da decisão reclamada:



    “A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os Autores ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 15% do valor da causa, fixando-os no valor de R$ 420.077,29, pro rata, em favor dos patronos dos Reclamados, sob condição suspensiva de admissibilidade. 



    (...)



    Se outrora movediça, a temática encontra-se pacificada após julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da ADI n. 5.766, que decidiu pela inconstitucionalidade do §4º do art. 791-A da CLT.



    (...)



    Em outras palavras, é indevida, por inconstitucional, a condenação do Reclamante beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios à parte adversa. 



    Ocorrida, portanto, tal condenação nestes autos, e sendo o Reclamante beneficiário da justiça gratuita (nos termos da sentença), deve ser aquela extirpada. 



    Dou parcial provimento ao apelo para afastar a condenação do Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios“. (fl. 9,10, e-doc. 7)



    Sustenta que, contra essa decisão, “a decisão reclamada deve ser cassada e outra proferida em seu lugar, uma vez que o C. STF não declarou inconstitucional o caput do artigo 791-A, que impõe a fixação de honorários advocatícios em face do sucumbente no objeto da pretensão. O direito aos honorários advocatícios permanece hígido em nosso ordenamento jurídico, inclusive em face das pessoas agraciados com os benefícios da gratuidade judiciária que vierem a ser declaradas sucumbentes na demanda” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “verifica-se do acórdão reclamado que, em que pese o Regional reconheça que a reclamação trabalhista fora ajuizada na vigência da Lei 13.467/2017, de modo que as alterações introduzidas no art. 790 da CLT pela Lei 13.467/2017 são aplicáveis à presente demanda a teor das previsões contidas nos parágrafos 3º e 4º, opta por afastar a aplicação dessa norma específica por má interpretação do julgamento da ADI 5766 dessa Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que, “não é o deferimento da verba honorária que fica vinculada à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, mas sim a exigibilidade da obrigação. Rejeitada a gratuidade judiciária, ela é exigível de imediato. Concedido o benefício, embora a parte seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, a exigibilidade fica suspensa” (fl. 7, e-doc. 1).



    Destaca que, “a gratuidade da justiça não impede a condenação ao pagamento dos aludidos honorários em desfavor do beneficiário, nos termos do disposto no § 4º do art. 791-A da CLT. O pagamento da verba apenas será exigível na hipótese de cessação do estado de miserabilidade da parte reclamante, com a obtenção de créditos capazes de suportar tal despesa, sendo a análise de exigibilidade própria da fase executiva, quando comporta decisão pela suspensão, integral ou parcial, inclusive por limitação de percentual de créditos conquistados em juízo (na própria ação ou em outra), mediante exame das circunstâncias particulares de cada caso” (fl. 7, e-doc. 1).



    Aduz que, “não se pode compreender, sob pena de violação do artigo 5º, LXXIV da CF, portanto, que a concessão dos benefícios da justiça gratuita provoque a liberação definitiva da responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, pois a situação econômica do litigante diz respeito ao estado da pessoa que pode alterar com o passar do tempo” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma a autora que, interpôs recurso de revista, que encontra-se pendente de análise. 



    No mérito, pede que “seja julgado procedente, para que se anule o v. Acórdão proferido pela 3ª Turma do TRT da 17ª Região, no bojo do processo de nº 0001200-35.2022.5.17.0014, para que seja dada nova decisão com fixação de honorários sucumbenciais, observando-se, desta vez, o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento da ADI 5766, bem como os artigos infraconstitucionais aqui mencionados” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa à ADI 5766. 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao firmar a impossibilidade de condenar os beneficiários da justiça gratuita em honorários advocatícios sucumbenciais teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5766.  



    4. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a ementa da ADI 5.766 que, 



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 



    2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 



    3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ADI 5766, sem razão a reclamante. 



    5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).



    6. Verifico que a decisão reclamada afastou, por completo, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência diante da concessão da gratuidade da justiça em razão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF. 



     



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ADI n. 5.766/DF, entendo sem razão a reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados.



    Reitero que a decisão paradigma apontada vedou o afastamento automático da condição de hipossuficiência da parte diante da obtenção da valores em juízo na própria ação ou em outro processo. 



     



    Diante da concessão do benefício da justiça gratuita, a autoridade reclamada não tem nenhum impedimento no que se refere à condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. O que ocorre, na verdade, é a sujeição da cobrança dessa verba a uma condição suspensiva de exigibilidade. 



    7. Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    O Tribunal Regional do Trabalho, ao impedir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de forma absoluta, em virtude da concessão da justiça gratuita, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5766.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente